Tribunal: TJDFT
Processo: 0714381-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO. DEVER DE RESTITUIR AS QUANTIAS PAGAS A MAIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a recorrente a restituir à autora/recorrida a quantia de R$ 9.308,00 (nove mil trezentos e oito reais).
3. Conforme exposto na petição inicial, a recorrida encaminhou seu veículo VW Gol ao estabelecimento da recorrente, a fim de realizar a substituição de 2 (dois) pneus. Por sua vez, os técnicos da empresa recorrente teriam constatado uma série de avarias no veículo, as quais teriam sido sanadas com a anuência da recorrida, cujo valor da nota de serviço totalizou a importância de R$ 13.600,00. A recorrida alega que efetuou o pagamento de R$ 11.620,00. Contudo, a recorrida, ao perceber que teria sido supostamente enganada, buscou orçamentos em outras oficinas do ramo, que apresentaram valores de R$ 1.280,00; R$ 2.312,00; R$ 2.280,00. Além disso, teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes, em razão de débito remanescente de R$ 1.980,00.
4. O Juízo de origem concluiu que “com exceção dos preços dos pneus, os preços de serviços cobrados pela ré mostraram-se excessivamente superiores aos praticados no mercado. Urge apontar que, além da prova trazida pela autora no processo, surtem os efeitos materiais da revelia, de modo que presumo a abusividade da conduta da ré quanto ao excesso dos preços. A demandada, ademais, ainda que revel, poderia ter se desincumbido do ônus da prova da razoabilidade dos preços exigidos da consumidora ou poderia ter justificado a distinção dos seus serviços de tal forma que, para alguns, cobra mais que o triplo do mercado”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a recorrida foi previamente informada sobre os serviços e seus respectivos valores, tendo com eles anuído. Prossegue afirmando que a sentença, genericamente, cita o artigo 39, IV do CDC para concluir, contraditória e arbitrariamente, com base em presunção de hipervulnerabilidade da recorrida a autorizar desfazimento do negócio. Também alega que a atividade comercial por si desempenhada não se sujeita a tabelamento de preços do regramento do artigo. 41 do CDC. Logo, defende, poder-se-ia cobrar o valor que bem entender, porquanto o mercado se autorregula, sobretudo diante da possibilidade de a recorrida, livremente, realizar orçamentos prévios e, só depois, contratar. Por fim, sustenta que caberia à recorrida comprovar minimamente eventual coação, o que deixou de fazer.
6. Contrarrazões ao ID 54586003.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. O artigo 6, inciso III, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. No caso, o conjunto probatório evidencia que a recorrida, que é profissional de educação física, não tendo, pois, conhecimentos técnicos sobre mecânica de veículos, não recebeu a informação exata a respeito dos reais preços dos serviços a se realizar em seu veículo, não tendo o orçamento assinado pela recorrida o condão de afastar a abusividade do valor da nota de serviço, diante de sua hipossuficiência técnica.
9. Além disso, ainda não tenha sido comprovada eventual coação para compelir a recorrida a autorizar os serviços, aliado ao fato de que a própria recorrida afirma que aquiesceu com a execução, o descritivo dos serviços apresentados à contestação (ID 54585974 - Pág. 7) evidencia, com base nas regras de experiência, que os preços cobrados, ainda que o veículo apresentasse os supostos defeitos, são abusivos e incompatíveis com a complexidade do serviço, sobretudo porque realizado em veículo popular VW GOL.
10. O artigo 42, § único, do CDC, prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, o que não se verifica na hipótese. Quanto ao valor fixado na sentença, entendo por escorreito, porquanto considerou o menor orçamento apresentado, que é compatível com os valores praticados no mercado, bem como considerou os valores já pagos pela recorrida (R$ 11.600,00).
11. Assim, a determinação de restituição da quantia notadamente paga a maior é medida que se impõe, sob pena de se configurar evidente enriquecimento sem causa da recorrente (artigo 884 do Código Civil), pois evidente o abuso de direito que, nos termos do artigo 187 do Código Civil, também se configura como ato ilícito.
12. Por fim, colham-se os precedentes desta Turma Recursal, em casos semelhantes nos quais a recorrente também figura como parte demandada: (Acórdão 1704705, 07483863420228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 19.5.2023, publicado no DJE: 2.6.2023); (Acórdão 1682232, 07315732920228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 24.3.2023, publicado no DJE: 14.4.2023).
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.